Tribunal: TJMT
Processo: 0003141-11.2015.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003141-11.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ILTON JESUS LEITE - CPF: 254.300.503-00 (APELANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM CONTRAPRESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL No 832/04 – COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO LABORADO – NECESSIDADE – PAGAMENTO SIMPLES DO MONTANTE – QUANTIA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP No 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – PRESCRIÇÃO DO TRATO SUCESSIVO – OCORRÊNCIA – SÚMULA No 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTITUO QUE FULMINA O QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE A PROPOSIÇÃO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS – MERO DISSABOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO APÓS

A LIQUIDAÇÃO – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com o que restou estipulado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Repercussão Geral de tema 514, é inconstitucional o trecho de lei que prevê o aumento da jornada de trabalho de servidor público sem a contraprestação devida.

Faz jus à compensação, o servidor que laborou no período em que sua jornada de trabalho foi aumentada sem a devida contraprestação, sendo que o montante referente a este período deve ser pago de forma simples, a ser proporcional ao aumento do labor.

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.

Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

A prescrição, nos casos em que se discute relações de trato sucessivo, devem seguir o que é estipulado na Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, o instituto só fulmina os 5 anos que antecedem a propositura da ação.

Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo dos fatos narrados.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ilton Jesus Leite
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada contra o
Município de Primavera do Leste
, reconheceu que a pretensão do Recorrente está fulminada pela prescrição do trato sucessivo, e julgou improcedente os pedidos da exordial, estes que tinham o intuito de fazer com os vencimentos do Recorrente aumentassem de forma proporcional a sua jornada de trabalho.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil, que, entretanto, resta suspenso em razão da gratuidade da justiça estendida ao referido.

O Apelante, então, aduz que não poderia ter seu pedido negado, em razão de que o Município Recorrido, de forma ilegal, aumentou a jornada de trabalho, sem, contudo, aumentar de forma proporcional os vencimentos percebidos, o que vai de encontro ao que é disposto em nosso ordenamento jurídico.

Destarte, afirma que esta previsão deve ser declarada inconstitucional, ou que o salário seja proporcionalmente aumentado, a fim de que possa representar o que é realmente laborado.

Defende, também, que não há que se falar em prescrição quinquenal no presente feito, eis que no presente caso haveria de se relativizar a aplicação da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, e a prescrição não atingiria o quinquênio que antecede a propositura da ação, mas os 10 (dez) anos que antecedem a proposição.

Aponta que deve receber os vencimentos relativos ao aumento da hora trabalhada em dobro, a título de horas extras, desde a data em que esta previsão começou.

Por fim, afirma que deve ser indenizado a título de danos morais, em razão de que não conseguiu atender seus clientes na clínica particular, o que lhe causou transtornos, o que ensejaria o reparo por meio de indenização.

O Município de Primavera do Leste no ID no 2178027, apresenta suas contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça no ID no 3867643, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020